Tribunal: STF
Processo: Rcl 46135
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cristiane Souza Almeida em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. º 0745551-44.2020.8.07.0016.
    A reclamante alega ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5026, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 12.3.2020. 
    Colhe-se da inicial: 
    Conforme será demonstrado, o Juiz do 4º Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, tem em suas Sentenças violado o precedente acima firmado, desrespeitado a autoridade desse Supremo Tribunal Federal, ao ignorar a orientação estabelecida na ADI nº 5026.
    O Exmo. Magistrado tem exigido em suas decisões para concessão de Abono de Permanência, que o Servidor formalize Requerimento Administrativo como pré-requisito obrigatório para concessão do direito constitucional do Servidor, que apesar de fazer jus aposentadoria se mantém em atividade.
    Nesse sentido, julgou improcedente a causa da Reclamante, ao qual reconhece-se que fazia jus a concessão da aposentadoria, mas como não teria realizado Requerimento Administrativo não haveria direito a concessão do referido abono de permanência.
    Excelências, a Reclamante apenas ajuizou a Ação para cobrar os valores devidos a título de Abono de Permanência que não foram adimplidos pelo Distrito Federal enquanto essa estava em atividade e mesmo após aposentadoria esses não lhe foram pagos.  
    Tratava-se de uma simples Ação de Cobrança, todavia o Exmo. Magistrado do 4º Juizado compreendeu de maneira equivocada, em leitura errônea do dispositivo constitucional que haveria necessidade de realização de Requerimento Administrativo, como requisito obrigatório para concessão do Abono, tendo em vista que a Servidora deveria manifestar voluntariamente sua opção por continuar em atividade. (eDOC 1, p. 3-4, grifos no original)
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16) 
    Citado, o Distrito Federal não apresentou contestação. (eDOC 25)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
     RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU OUTRA CONDIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5026/AL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, COM A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI 5026/AL. (eDOC 27)
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo Plenário do STF na ADI 5026, de relatoria da Min. Rosa Weber. 
    Extrai-se dos autos que a reclamante ingressou com ação judicial para buscar o reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência, bem como o pagamento retroativo do abono desde a data em que teria reunido os requisitos para aposentadoria (eDOC 3, p. 9). Contudo, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que não houve requerimento em sede administrativa. Confira-se: 
    A própria narrativa inicial descredencia a tese autoral, por não se harmonizar com o texto constitucional.
    Em primeiro lugar, a demandante NÃO externou a opção de permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.
    O que se observa é que buscou aferição de tempo para fins de aposentadoria (único intento que emerge da prova colacionada), o que fora, inclusive, concretizado, e NÃO continuidade na sua atividade laborativa.
    O seu objetivo, extraído dos autos, era a aposentadoria, e não perenização da atividade laboral.
    No mais, de evidência solar que a administração pública não tem como aferir e definir, de um dia para outro, se a pessoa ostenta, ou não, os requisitos para aposentadoria, o que depende de aferição em processo administrativo regular, fato, por si só, que já demanda tempo para análise.
    Improvido o pedido de abono de permanência, pelas razões expostas, não há, logicamente, como se imprimir ao ente demandado a obrigação de efetuar o pagamento dos importes que reputa devidos. Alicerçado em tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. (eDOC 7, p. 2)
    Ocorre que o referido entendimento, manifestado pelo magistrado na sentença, vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal solidificada no julgamento da ADI 5026, no sentido de que o abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. Confira-se a ementa do precedente: 
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente. (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020, grifo nosso)
    Posteriormente, a Primeira Turma do STF, enfrentando controvérsia similar a esta dos autos, decidiu:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1264716 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2020, grifo nosso) 
    Na mesma direção, confira-se trecho da manifestação do Subprocurador-Geral da República: 
    12. A esse respeito, uma vez preenchidos os requisitos legais para a percepção do abono de permanência, revela-se vedada a exigência de prévio requerimento administrativo.
    13. Vale dizer, consoante o teor do art. 40 § 9º, da CF/1988, o abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. Assim, após iniciada a relação previdenciária e cumpridas as condições para o gozo de aposentadoria, o servidor que decida não se aposentar tem direito atual, adquirido, ao abono, sem qualquer tipo de exigência adicional. (eDOC 27, p. 3, grifo nosso)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença proferida nos autos n. º 0745551-44.2020.8.07.0016, em tramitação no 4º Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, e determinar o rejulgamento do feito com a aplicação do entendimento firmado na ADI 5026/AL.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente